Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721967-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: FERNANDA ROSA ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O segundo grau de jurisdição não pode proferir decisões que não foram previamente decididas na instância singular e nem lhe é dado o direito de determinar o momento em que o Juiz deve proferir decisões, em face da autonomia que lhe é conferida para condução do processo. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 412 do Código Civil, asseverando que o quantum da multa teria sido fixado de forma desproporcional e desarrazoada, sem qualquer fundamentação; e b) artigos 1.015, parágrafo único, do CPC, e 884 do CC, ao argumento de que deve ser reconhecido o agravo de instrumento interposto e que, caso mantida a multa, esta deve ser limitada ao proveito econômico obtido pela recorrida, qual seja R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 537, § 1o, inciso I, e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, bem como 412 e 884, ambos do CC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Com efeito, o despacho efetivamente não possui qualquer conteúdo decisório. O segundo grau de jurisdição não pode proferir decisões que não foram previamente decididas na instancia singular e nem lhe é dado o direito de determinar o momento em que o Juiz deve proferir decisões, em face da autonomia que lhe é conferida para condução do processo. Ademais, conforme afirmado com relação à multa, antes que haja qualquer manifestação do juízo singular sobre a aplicação ou não da multa diária, busca a parte, de forma preventiva, eximir-se da consequência de eventual descumprimento do ato judicial, sem, contudo fazer constar nos autos principais o adimplemento de sua obrigação. Com efeito, a própria Recorrente reconhece que a questão não foi examinada pelo Juízo singular, quando afirma expressamente que “a decisão agravada que originou a interposição deste recurso não observou os argumentos traçados na impugnação apresentada pela recorrente, mas somente se limitou a impelir ambas executadas a obrigação de fazer sob pena multa sem qualquer limitação” (ID 13878807). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027